Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736937-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA DE ARAUJO TORRES AGRAVADO: ANA PAULA MOTA BATISTA, UITER DE ARAUJO GUEDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FATIMA DE ARAUJO TORRES contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0720965-56.2018.8.07.0001, em que contende com ANA PAULA MOTA BATISTA e outros. Por meio da decisão de ID 51044252 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante apresentou pedido de reconsideração para que fosse deferida a tutela de urgência e determinada a suspensão imediata do bloqueio judicial e a liberação ao acesso às transações salariais de sua conta corrente (ID 51466546). O despacho de ID 51504307 não acatou o pedido de reconsideração e manteve a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante opôs, então, embargos de declaração alegando omissão do despacho quanto ao impedimento para realizar quaisquer transações (pagamento de boletos, transferência bancárias, uso do cartão de crédito) sob o argumento que a conta está em consulta judicial. Informa a ocorrência de contradição no despacho, sob argumento de que comprovou/indicou a ocorrência do bloqueio judicial anexando o extrato bancário, no qual consta o bloqueio judicial. Entretanto, nos termos do art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso. Dentro deste contexto, nada a prover. Aguarde-se a chegada das contrarrazões, após tornem o feito conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator